Tribunal: TJMT
Processo: 1012524-29.2021.8.11.0055
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012524-29.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CARMELITA MATIAS DE ALMEIDA - CPF: 453.667.481-00 (RECORRENTE), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3640-45 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO –
EMPRÉSTIMO
- ORIGEM COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, nega a contratação de empréstimo com a instituição financeira, bem como alega que que o ato ilícito foi cometido através de fraude.

2. Sentença de improcedência da ação.

3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “

“(...) Inicialmente, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Analisando detidamente os autos, observo que não há documento probatório para embasar o pedido inicial.

Nos autos, tanto a Requerente quanto o banco reclamado apresentaram extrato informando que a dívida foi composta por contratação de crédito pessoal efetuado por aplicativo celular pessoal, cuja transações são a mesma utilizada pela autora em outras compras.

Cabe registrar que a reclamante, por sua vez, em momento algum informa qualquer extravio, roubo ou furto do referido celular, aduzindo apenas que não realizou a referida compra.

Normalmente, quando se trata de fraude, os débitos contraídos pelo terceiro em nome do titular são atípicos, situação não verificada no caso concreto.

Cumpre observar que a maioria das transferências foram destinadas ao Sr. RONI MATIAS DE ALMEIDA, inclusive, mesmo sobrenome que a parte autora. (GRIFO MEU)

Além disso, inexisti qualquer notícia de que tenha extraviado documentos pessoais.

Desse modo, possível dizer que as assertivas da parte autora não se revestem da verossimilhança necessária à procedência do pleito, porquanto ainda que haja a inversão do encargo probatório, a parte hipossuficiente não fica isenta de tornar aceitável suas afirmações.

Neste ponto, tenho por oportuno registrar que compete ao consumidor a prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, qual seja, falha no sistema de segurança da empresa, contudo, não há provas, ainda que mínimas, de que o Banco Requerido tenha de alguma forma contribuído para o evento ilícito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Desta feita, não é cabível no presente caso o dano material tampouco o dano moral, pois o conjunto probatório apresentado pela reclamante não comprovou a ocorrência do fato constitutivo de seu direito, sendo, portanto, válido o contrato sob o no 936502565 efetivado junto a conta corrente da autora no 17188-3 perante a agência 3644-7. (...)”

4. A parte Recorrida desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a regularidade na contratação do empréstimo, ademais, a parte Recorrente não impugnou especificamente a documentação apresentada, cuja existência ilide qualquer possibilidade de
fraude
.

5. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a instituição bancária trouxe outros elementos de prova, que são aptos a comprovar a relação jurídica.

6. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação a cobrança do débito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.

7. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira, o que não ocorreu.

8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

vide voto súmula

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023